Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS INÉDITOS ACOSTADOS AO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DE SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA. ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435, STJ. INÉRCIA DO FISCO EM DEMONSTRAR ATUAÇÃO DA PESSOA NATURAL COMO SÓCIO-GERENTE DA EMPRESA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadmissível o conhecimento de documentos acostados de maneira inédita em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação da competência do juízo natural. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. Da leitura dos arts. 134, VII, e 155, III, do CTN, extrai-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, diretores, gerentes, titulares ou representas da empresa, haja vista a responsabilidade solidária destes ante as obrigações tributárias referentes a atos praticados com excesso de poder, violação à lei, contrato social ou estatuto.
3. A dissolução irregular da empresa - presumida com a mudança de domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes – constitui fato apto a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, com fundamento na súmula 435 do STJ. 3.1. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundada na presunção de dissolução irregular da sociedade empresária, exige prova de que o sócio que se busca responsabilizar tinha poderes de administração na data da ocorrência do ato irregular (Tema Repetitivo 981 do STJ).
4. Caso concreto em que a inércia de Fazenda Pública em juntar, tempestivamente, os documentos necessários a demonstrar que o sócio indicado exercia poderes de administração inviabilizou o redirecionamento da execução fiscal com fundamento na alegada dissolução irregular da empresa.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.